Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UM SEXTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. UM TERÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (129, § 13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e do art. 7o, I, da Lei no 11.340/06) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o feito deve tramitar em segredo de justiça; (ii) se é viável a absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) se a aplicação da fração de aumento por cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria foi adequada; (iv) se foi correta a aplicação da fração de aumento de 1/3 utilizada em razão da multirreincidência do réu.
III. Razões de decidir:
3. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando o caso não se amolda às hipóteses legais de seu cabimento, em prestígio ao princípio constitucional da publicidade (art. 5o, LV, Constituição Federal).
4. Comprovadas a materialidade e a autoria das lesões corporais praticadas pelo réu contra a ex-companheira, sobretudo pela palavra firme e coesa dela, corroborada pelo laudo pericial e pelo depoimento da testemunha policial, em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A ausência de ratificação judicial das declarações feitas pela vítima na fase investigativa não enseja, por si só, absolvição por insuficiência de provas, pois as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial são plenamente válidas e podem embasar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos de prova constantes dos autos.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. No que tange ao "quantum" de agravamento da reprimenda em casos de multirreincidência, cuja reprovabilidade é inegavelmente maior quando comparada à conduta daquele que possui uma única anotação de reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido o aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto).
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.